Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito em relação ao pedido de condenação dos recorrentes à entrega do veículo. Na mesma oportunidade julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los ao pagamento de R$2.545,00 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, bem como R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a promessa de entrega do veículo no prazo de 45 dias foi feita em 25/05/2024, com término previsto para 09/07/2024. Dado o não cumprimento da entrega, o autor/recorrido foi obrigado a alugar um veículo no período de 15/07/2024 a 15/08/2024, totalizando R$ 2.545,00 em despesas. A relação de causalidade entre o descumprimento contratual dos recorrentes e o prejuízo financeiro suportado pelo recorrido ficou claramente evidenciada, o que fundamenta o direito ao ressarcimento do valor pago, acrescido dos devidos juros e correção legal. Além disso, o juízo entendeu que a situação vivenciada pelo recorrido é passível de reparação por danos morais.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que o prazo estipulado para a entrega do veículo era de 45 (quarenta e cinco) dias, e que o bem seria faturado no mês de julho, conforme evidenciado na conversa anexada aos autos. Afirmam que o veículo foi efetivamente entregue em 16/08/2023. Nesse sentido, sustentam que se o faturamento ocorreu em 29/07/2024 e a entrega foi realizada em 16/08/2024, não se configurou o ato ilícito, uma vez que os recorrentes cumpriram com o acordado, tendo inclusive informado o recorrido sobre a possibilidade de atrasos.
4. Requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Nos termos do art.14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo)”.
8. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar o inadimplemento contratual dos recorrentes, pois conforme os termos das conversas constantes do ID. 69810743/69811024 e do documento de ID. 69811025, o recorrido adquiriu um veículo que deveria ser entregue no prazo de 30 a 45 dias, contados do prazo do pagamento do sinal, que foi realizado em 27/05/2024, entretanto o veículo só foi entregue em 16/08/2024, ID. 69811065 – Pág. 4/8.
9. Sendo assim, observo que houve falha na prestação de serviços dos recorrentes, já que não cumpriram com o dever de informação previsto no artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal falha resultou em confusão e surpresa acerca do prazo de entrega do automóvel, o que torna legítima a restituição dos danos materiais sofridos pelo recorrido, ID. 69811026/69811027, que precisou alugar um veículo para realizar a sua rotina familiar.
10. Não passa despercebido desta relatoria que o documento de ID. 69811025 estabelece as hipóteses nas quais o prazo de entrega poderia ser alterado, quais sejam: "motivo de fabricação, transporte, caso fortuito ou força maior". No entanto, os recorrentes não apresentaram qualquer comprovação de que algum desses eventos tenha ocorrido.
11. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento/frustração além do tolerável, pois a desnecessária perda de tempo útil e o descaso imposto pelos fornecedores para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil) reais fixados na origem devem ser mantidos, visto que está de acordo com os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.